Tribunal: TJPA
Processo: 0873222-44.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0873222-44.2018.8.14.0301

APELANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, MUNICÍPIO DE BELÉM, CONTECNICA CONSULTORIA TECNICA S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL

APELADO: CONTECNICA CONSULTORIA TECNICA S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, MUNICÍPIO DE BELÉM, SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ACOLHIMENTO DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por
CONTÉCNICA CONSULTORIA TÉCNICA S.A
. contra decisão monocrática que reformou sentença e julgou improcedente o pedido inicial, sob fundamento de ausência de prova suficiente da prestação de serviços. A agravante pretende a manutenção da sentença de procedência e sustenta ter solicitado reiteradamente a exibição de documentos pelo Município, especialmente os boletins de medição e atestados de execução dos serviços relacionados às notas fiscais apresentadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se deve ser mantida a sentença, que em julgamento antecipado do mérito, concluiu pela procedência da ação; (ii) estabelecer se a decisão monocrática que reformou a sentença e julgou improcedente a ação caracterizou cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento antecipado do mérito exige a desnecessidade de outras provas (
CPC/2015, art. 355, I
).

4. Os documentos juntados aos autos revelam que a agravante não comprovou a efetiva prestação dos serviços objeto das notas fiscais apresentadas, situação que ensejou a conclusão de que as notas fiscais eletrônicas, por si sós, não são suficientes para comprovar a execução dos serviços contratados, mormente quando
desacompanhadas de boletins de medição devidamente assinados pelos agentes públicos responsáveis pela fiscalização do contrato.

5.

A decisão monocrática ora agravada, ao reformar a sentença para julgar o pedido improcedente, fundamentou-se na ausência de prova robusta da prestação dos serviços. Ocorre que, a sentença reformada foi proferida em julgamento antecipado. Assim, a improcedência da ação por ausência de provas sem a realização da fase instrutória caracteriza cerceamento de defesa.

6.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que configura cerceamento de defesa o indeferimento de provas requeridas quando a improcedência do pedido se fundamenta justamente na ausência de comprovação dos fatos que a parte pretendia provar.

7.

Necessidade de reabertura da instrução. Acolhido o pedido subsidiário de anulação da sentença.

IV. DISPOSITIVO

8.

Agravo interno parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, n
os termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 40ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida no dia 15 de dezembro de 2025..

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (processo nº
0873222-44.2018.8.14.0301
) interposto por
CONTÉCNICA CONSULTORIA TÉCNICA S.A
- contra a decisão monocrática proferida sob a minha relatoria, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada contra o
MUNICÍPIO DE BELÉM
e
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO
.

A decisão agravada deu provimento ao recurso de apelação do Município, reformando integralmente a sentença de primeiro grau que havia julgado parcialmente procedente o pedido de cobrança, condenando o Município ao pagamento de valores decorrentes de notas fiscais em atraso e inadimplidas, nos seguintes termos:

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA E DA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELÉM DANDO-LHES PROVIMENTO, para reformar integralmente a sentença recorrida, julgando improcedente o pedido, restando PREJUDICADA A APELAÇÃO DA AUTORA, face da alteração da sentença.

Diante da inversão da sucumbência, arbitro os honorários advocatícios no mínimo legal de 8% (oito por cento) sobre o valor da causa (R$505.518,36) (...).

Em razões recursais, a agravante alega que a decisão monocrática merece reforma por configurar cerceamento de defesa, uma vez que formulou reiteradamente pedidos de exibição de documentos para que o Município trouxesse aos autos os boletins de medição, sob pena de aplicação do art.
400
do
CPC
.

Sustenta que não houve revelia do Município, mas sim omissão na especificação de provas, o que geraria presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial. Argumenta que a emissão das notas fiscais foi feita apenas após a aprovação das medições dos serviços, sendo este o verdadeiro ato de verificação.

Alega violação ao princípio da cooperação processual, defendendo que o juiz deveria ter apreciado os pedidos de exibição de documentos antes de julgar antecipadamente a lide.

Requer, ao final, o provimento do recurso para restabelecer a sentença de primeiro grau ou, subsidiariamente, a anulação da sentença com reabertura da fase instrutória.

O agravado apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso.

O Ministério Público manifestou-se pela desnecessidade de intervenção.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos legais, conheço do agravo interno e passo a examiná-lo.

A questão em análise consiste em verificar se houve cerceamento de defesa pelo não atendimento aos pedidos de exibição de documentos, bem como se as provas constantes dos autos são suficientes para comprovar a prestação dos serviços objeto das notas fiscais apresentadas pela agravante.

O julgamento antecipado do mérito está previsto no art.
355
do
CPC/15
, com a seguinte redação:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

Pela dicção do mencionado artigo, não pode o magistrado a quo julgar antecipadamente o mérito, caso haja necessidade da produção de outras provas.

No caso, a agravante
CONTÉCNICA CONSULTORIA TÉCNICA S.A
alega que formulou reiteradamente pedidos de exibição de documentos, requerendo que o Município trouxesse aos autos os boletins de medição com os respectivos atestados de execução dos serviços.

Para instruir a ação juntou notas fiscais eletrônicas sob os números
2012/1344, 2013/1202, 2013/1203, 2013/1204, 2013/1205, 2013/1206, 2013/1207, 2013/1208, 2013/1210, 2013/1211, 2013/1232, 2014/0250, 2014/0346, 2014/1206, 2014/1207, 2014/1465, 2015/0394 e 2015/0790
, bem como planilhas demonstrativas elaboradas unilateralmente pela empresa.

Contudo, a análise detida dos documentos carreados aos autos revelou que a agravante não comprovou a efetiva prestação dos serviços objeto das notas fiscais apresentadas, situação que ensejou a conclusão de que as notas fiscais eletrônicas, por si sós, não são suficientes para comprovar a execução dos serviços contratados, mormente quando desacompanhadas de boletins de medição devidamente assinados pelos agentes públicos responsáveis pela fiscalização do contrato.

A decisão monocrática ora agravada, ao reformar a sentença para julgar o pedido improcedente, fundamentou-se na ausência de prova robusta da prestação dos serviços. Ocorre que, a sentença reformada foi proferida em julgamento antecipado. Assim, a improcedência da ação por ausência de provas sem a realização da fase instrutória caracteriza cerceamento de defesa.

Seguindo a jurisprudência do
STJ,
configura cerceamento de defesa o procedimento adotado pelo magistrado que indefere o pedido de produção de provas oportunamente especificadas e, na sequência, julga improcedente o pedido exatamente por falta de comprovação do alegado. Senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO FUNDAMENTADA NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. 1. Configura cerceamento de defesa o procedimento adotado pelo magistrado que indefere o pedido de produção de provas oportunamente especificadas e, na sequência, julga improcedente o pedido exatamente por falta de comprovação do alegado. Precedentes.

2.Hipótese em que o caso concreto é distinto: o juiz considerou desnecessária a oitiva de testemunhas e julgou antecipadamente a lide, por entender que os elementos de prova acostados aos autos se mostram suficientes para dirimir a controvérsia. 3. A alteração das conclusões adotadas pelas instância de origem, a fim de reconhecer a existência do alegado cerceamento de defesa e a insuficiência de elementos probatórios para a solução da lide, demandaria a revisão do acervo fático-probatório, o que é inviável no âmbito do recurso especial, ante o óbice estampado na Súmula 7 do STJ. Precedentes.4. Agravo interno desprovido. (STJ.AgInt no AREsp 615.379/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 04/10/2017).

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA FUNDAMENTADA EM INSUFICIÊNCIA ACERCA DO FATO ALEGADO QUE SE PRETENDIA COMPROVAR. CERCEAMENTO DE DEFESA.OCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DA CORTE.

1. Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção.

2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt no AREsp 184.595/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/08/2017, DJe 04/09/2017).

A Colenda Corte ressaltou que, ainda que as partes litigantes tenham dispensado a prova, nada obsta que a instrução seja determinada por iniciativa do Juízo, tendo em vista a necessidade de busca da verdade real. Senão vejamos:

Ademais,
ainda que supostamente a prova pericial tenha sido dispensada pelas partes litigantes, nada obsta que a instrução seja determinada por iniciativa do juízo, na medida em que "a iniciativa probatória do juiz, em busca da verdade real, com realização de provas de ofício, é amplíssima, porque é feita no interesse público de efetividade da Justiça
" (REsp 1.012.306/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/4/2009, DJe 7/5/2009). (...)

Ainda, eventual preclusão do direito das partes quanto ao pedido de instrução probatória tampouco impede o exercício da faculdade por parte do juízo, uma vez que "A iniciativa probatória do magistrado, em busca da veracidade dos fatos alegados, com realização de provas de ofício, não se sujeita à preclusão temporal, porque é feita no interesse público de efetividade da Justiça" (AgRg no REsp 1.157.796/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 28/5/2010)

(STJ. REsp 1986117/PA. Rel. Ministro Sérgio Kukina. Julgado em 30/03/2022).

Portanto dever ser oportunizada a produção da prova e apreciado o pedido de exibição de documento. Neste ponto, deve ser destacado que, não se trata de inverter o ônus da prova ou de obrigar o Município a produzir fato negativo, mas de garantir ao autor o direito de utilizar as ferramentas processuais para provar o fato positivo que alega, qual seja, a prestação do serviço.

Ante o exposto, conheço do
AGRAVO INTERNO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para acolher o pedido subsidiário, anulando a sentença e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento da instrução processual.

É o voto.

MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/12/2025